Tribunal: TJPA
Processo: 0002987-86.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0002987-86.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ALESSANDRO RIBEIRO PARENTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO.
EXTRA PETITA
. ARTIGO 485, INCISO V, CPC/173. RECISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Ação Rescisória possui fundamentação vinculada, onde a pretensão de desconstituição da decisão transitada em julgado deve estar apta à finalidade.

2.

No caso, a decisão rescindenda foi proferida na vigência do CPC/1973, cabendo a aplicação de tal regramento processual.

3.

O caso que se amolda à previsão legal do artigo 485, inciso V, do CPC/1973.

4.

Havendo pedido certo e individualizado de pagamento de adicional de interiorização, há impedimento de condenação em incorporação não requerida na inicial, sob pena incorrer em julgamento extra petita.

5.

Constatado descompasso entre a sentença e os pedidos, a decisão se submete à rescisão, na medida em que a condenação extrapolou o requerido de forma expressa pela parte demandante na petição inicial, ferindo a congruência.

6.

Ademais, nota-se que, ainda que houvesse pleito específico, o demandante não atendia os requisitos legais.

7.

Por oportuno, consigna-se que a norma que trata sobre o referido adicional foi declarada inconstitucional pela Corte Suprema.

8.

Ação rescisória julgada parcialmente procedente, para redimensionar a condenação aos limites do pedido formulado na petição inicial, suprimindo assim a condenação a incorporação do adicional de interiorização, devendo-se manter os demais pleitos deferidos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
ALESSANDRO RIBEIRO PARENTE
, com o objetivo de rescindir o acórdão julgado pela 1ª Câmara Cível Isolada, sob relatoria do Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura (Processo n.º 0001613-50.2012.8.14.0008), que transitou em julgado no dia 21/01/2016, conforme certidão Id. 7039851 - Pág. 3.

O Estado do Pará, autor da presente Ação Rescisória, após breve exposição dos fatos, alega, em síntese, a necessidade de rescisão dos v. Acórdãos nº 151.300 e 153.647, os quais negaram provimento ao agravo interno e aos embargos de Declaração manejados pelo Poder Público, mantendo a sentença de 1º grau que, de forma equivocada, determinou a incorporação do adicional de interiorização em favor do autor, ora réu Alessandro Ribeiro Parente, em que pese o pedido constante na inicial ter se restringido ao pagamento do adicional de interiorização com seus retroativos.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Id. 7039852), que em decisão monocrática (Id. 7039852 - Pág. 4 e 5) concedeu a liminar requerida apenas para sustar o capítulo da sentença que reconheceu o direito a incorporação ao réu, até ulterior deliberação da Seção de Direito Público.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição

O réu contestou a ação (Id. 8853241), requerendo a sua total improcedência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e procedência parcial da ação (Id. 16184048).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Preliminarmente, devo consignar que o decisum rescindendo transitou em julgado em 21/01/2016. Nesta circunstância, tendo a coisa julgada material se constituído sob a vigência do CPC/73, o presente julgamento deve respeitar os prazos e as hipóteses de cabimento da ação rescisória regulados por este diploma.

Todavia, as matérias de natureza meramente processuais seguem regidas pelo diploma vigente, dados os efeitos automáticos emanados do princípio do
tempus regit actum
, aplicável à lei processual.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO FINANCEIRO. INCENTIVOS FISCAIS. REPASSES OBRIGATÓRIOS. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar distinção entre feito transitado em julgado sob a vigência do CPC/73 e paradigma de repercussão geral, conquanto esse não foi realizado no momento oportuno na via do recurso extraordinário. 2. É entendimento iterativo desta Corte ser inovação recursal, em relação aos fatos ou à novel legislação, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a Súmula 343 do STF aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. Precedente: RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. 4. É inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 e 535 do CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a vigência do CPC/73. Art. 1.057 do CPC/2015. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 2457 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).”

“AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO REVOGADO. 1- À ação rescisória ajuizada para combater decisão transitada em julgado sob a vigência do CPC/1973 (até 17/03/2016), aplica-se as hipóteses e os prazos regulados pelo Código revogado. Fica limitada a aplicação imediata da Lei Processual Civil (arts. 14 e 1046, ambos CPC/2015)às disposições relativas ao rito da ação e às regras de julgamento. HIPÓTESE PERMISSIVA DA AÇÃO RESCISÓRIA PRESENTE. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. ART. 485, INCISO V, DO CPC/73. 2- A ação rescisória tem por objetivo desfazer os efeitos da sentença ou decisão transitada em julgado, em face da existência de uma das hipóteses de rescindibilidade elencadas, restritivamente, no artigo 485 do CPC/1973, vigente à época do trânsito da decisão rescindenda. 3- Constatado que a inicial da ação rescisória aponta, expressamente, os dispositivos que reputa violados, autorizado está o enfrentamento do juízo rescindente, materializado na hipótese do artigo 485, inciso V, do CPC/1973 (violar literal disposição de lei) (....) (TJ-GO - AR: 01188304020168090000, Relator: DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2A SEÇÃO CIVEL, Data de Publicação: DJ 2216 de 22/02/2017).”

DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

Objetiva a ação desconstituir os Acórdãos n.º 151.300 e n.º 153.647 que transitaram em julgado em 21 de janeiro de 2016, conforme certidão (Id. 7039851 - Pág. 3), sendo a ação proposta em 07 de março de 2016, restando satisfeito o prazo decadencial de dois anos, positivado no art. 495 do CPC/73.

Dispensado o depósito prévio de 5% (cinco por cento) já que figura a Fazenda Pública no polo ativo, na forma do parágrafo único do art. 488 do CPC/73.

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 485 do CPC/73. Satisfeitos os primeiros, cabe verificar se atendidos os requisitos específicos, para se adentrar no mérito da ação. É o que passo a fazer.

Averiguo que o autor requer a rescisão do julgado, e para tanto aduz os seguintes pontos: a) a violação dos art. 2º e 5º da Lei Estadual n.º 5.652/91, segundo o qual, para a incorporação do adicional é necessário o militar ter sido transferido para a capital ou passado para a inatividade, o que não ocorreu no presente caso; b) fora deferido pedido estranho aos pleitos constantes na inicial.

Com efeito, estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, passo a análise do juízo rescisório

DO JUÍZO RESCINDENDO:

Vejamos a ementa dos Acórdãos rescindendos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, COM FUNDAMENTO NO ART.557, CAPUT, DO CPC, EM RAZÃO DE ESTAR EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A DISCUSSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E A GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL SE ENCONTRA SUPERADA, CONFORME EXPLICADA NA DECISÃO ORA AGRAVADA, NÃO HAVENDO O QUE SER MODIFICADO. QUANTO A DISCUSSÃO ACERCA DO PRAZO PRESCRICIONAL A SER APLICADO AO CASO EM COMENTO, NÃO PAIRAM MAIORES DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE APLICA-SE O PRAZO QUINQUENAL, PREVISTO NO ART.1º DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME." (Acórdão nº 151300)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.535 DO CPC. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. A PRETENSÃO DO ESTADO JÁ FOI EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA, TANTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORA QUANTO NA APRECIAÇÃO DA CÂMARA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – A teor do que determina o art.535 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os Embargos de Declaração

II – Incabíveis os Embargos para rediscutir matéria.

III – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão nº 153647)”

O cerne do juízo rescisório relaciona-se ao mérito da demanda, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado. Assim, passo a analisar cada uma das argumentações apresentadas.

Da suposta violação da norma jurídica - incorporação do adicional de interiorização.

O autor alega em sua fundamentação, em síntese, a existência de violação aos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n.º 5.652/91, uma vez que o pedido inicial do autor da ação, ora réu na ação rescisória, era para obter o pagamento do adicional de interiorização, assim como o valor retroativo, não havendo pleito de incorporação de tal gratificação (Id. 7039528 - Pág. 4).

Pois bem, a situação descrita amolda-se à hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no artigo 485, V, do CPC/1973, pois além de se aduzir que a decisão rescindenda deferiu pedido estranho a lide, observa-se a indicação de que o deferimento do adicional de interiorização não observou aos requisitos definidos em lei.

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

V - violar literal disposição de lei;

Nesse sentido cumpre trazer as ponderações feitas por Nelson Nery Júnior:

"Sentença citra, ultra e extra petita. Esses vícios da sentença podem ensejar ação rescisória porque ofendem o CPC 141 e 502, normas estas que preceituam a regra de que deve haver congruência entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz dar ao autor mais ou coisa diversa da pedida. A rigor, poder-se-ia falar que tal sentença não ficou acobertada pela coisa julgada material (v. coment. CPC 492), prescindindo, mesmo, de ser rescindida"

Para se concluir pelo julgamento além dos limites da lide, é necessário que a decisão tenha natureza claramente diversa do objeto pretendido, conforme disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, não há dúvida de que a sentença incorreu em mácula, pois é evidente que a sentença desbordou os limites da lide, pois a petição inicial requeria o pagamento do adicional de interiorização, e a sentença não só condenou a este pedido, como foi além, condenando também a incorporação do referido adicional, apesar do militar não atender sequer os requisitos para tanto.

Nesse aspecto específico, incidem dois institutos atinentes ao processo: o princípio da adstrição e da ampla defesa do réu.

A adstrição entre pedido e decisão deve se atentar à demanda e suas circunstâncias. O limite da cognição no plano horizontal deve observar a extensão do pedido formulado pela parte (cognição horizontal plena), ou a limitação legal para apreciação do pedido (cognição horizontal limitada).

Nesse sentido, não é dado ao Magistrado proferir julgamento acima (ultra), fora (extra), ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Assim, o julgador deve decidir de acordo com os limites da controvérsia, em observância da garantia constitucional do contraditório e do dever de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

No caso a sentença deu à parte mais do que ela pediu, o que demanda correção pela presente ação.

Veja-se:

“
AÇÃO RESCISÓRIA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NULIDADE DA SENTENÇA - JUÍZO RESCINDENDE DA PARTE VICIADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Conforme o princípio da adstrição, compete ao magistrado julgar a lide nos limites do pedido formulado pelo autor e da resposta ofertada pelo réu. A sentença que concede provimento não requerido por qualquer das partes padece do vício extra petita e é, portanto, nula. Cabe ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica se a sentença infringe norma processual, caracterizadora de nulidade, em especial os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AR: 25655273320218130000, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 25/04/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO. Tendo o julgador singular analisado questão diversa da debatida, deve ser desconstituída a sentença por extra petita, eis que ao juiz é vedado prestar a tutela jurisdicional quando não requerida ou por fundamento diverso do invocado pela parte, em obediência ao princípio da adstrição ou da congruência, consubstanciado nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA POR SER EXTRA PETITA.APELO PREJUDICADO.

(TJ-RS - AC: 70061041075 RS, Relator: Laís Ethel Corrêa Pias, Data de Julgamento: 14/10/2014, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2014)”

Por oportuno, consigno que no julgamento da ADI n.° 6.321, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais relacionados ao pagamento de adicional de interiorização, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)”

Consequentemente, passo
à análise do Juízo Rescisório, para reformar o acórdão e assim reconhecer como indevida a incorporação do adicional de interiorização.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, com fulcro no art. 485, V, do CPC/1973, E EM JUÍZO RESCIDENDO excluo a condenação imposta ao estado de promover a incorporação do adicional de interiorização ao soldo do militar
Alessandro Ribeiro Parente, devendo se manter os demais pleitos deferidos, de acordo com a fundamentação lançada.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 19/02/2025